Tribunal: TJMT
Processo: 1019528-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019528-25.2020.8.11.0000
RECORRENTE: LUCIMARA DE OLIVEIRA JORGE
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LUCIMARA DE OLIVEIRA JORGE com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 77623485 ):
“RECUSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO APRESENTADO PELA CONTADORIA – MANIFESTAÇÃO DA CONTADORIA QUANTO A IMPUGNAÇÃO – NECESSIDADE – CÁLCULO QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO O QUE FOI DETERMINADO EM SENTENÇA – APELAÇÃO E EMBARGOS APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Se o cálculo apresentado pela contadoria não observou o que foi determinado na sentença, no acordão da Apelação e no acordão dos embargos, considerando inclusive uma margem de desconto que seria o dobro do permitido, correta a decisão do juízo que determinou a remessa dos autos a contadoria para esclarecer as dúvidas levantadas pela Agravante/Exequente. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1019528-25.2020.8.11.0000, Relator (a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. 23/02/2021)”.
Os embargos de declaração, foram rejeitados conforme decisão de id 89891992.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por LUCIMARA DE OLIVEIRA JORGE, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c nulidade de contrato c/c repetição de indébito e danos morais manteve a decisão de primeiro grau que determinou o envio dos autos a contadoria.
A parte recorrente alega violação aos artigos 281, 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que: “(...) a decisão que recebeu a impugnação ao cumprimento de sentença e a controversa dos cálculos foi anulada pelo TJMT (Num. 58229635 - Pág. 55), obviamente que tudo que dele decorreu também, naturalmente, restou anulado, inclusive a ida dos autos à contadoria para verificação da suposta e equivocada controversa (...)”.
Recurso tempestivo (id. 93365491).
Contrarrazões (id. 96205990).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente não aponta de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, limitando-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (g.n.)
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de Apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos Embargos de Declaração e no Recuso Especial, por se tratar de inovação recursal.
Ademais, o Superior Tribunal de justiça entende que na instância especial, o requisito do prequestionamento é indispensável mesmo em questões de ordem pública.
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia alegada pela parte recorrente a partir de suposta ofensa ao artigo 281 do CPC, em que se discute sobre a nulidade de todos os atos subsequentes decisão do agravo de instrumento de n° 1007659- 02.2019.8.11.0000, que rejeitou liminarmente a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença e anulou a decisão que determinou o envio dos autos à contadoria, tem-se que a referida matéria não foi decida pelo aresto recorrido, embora tenham sido opostos embargos de declaração, foi suscitada somente nas razões do recurso especial, o que caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE.AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO À TESE RELATIVA AO ÔNUS PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL.AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.TESE DE INVERSÃO OBLÍQUA DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF, 356/STF E 211/STJ. MULTA DO ART.1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. (...).
3. Não houve manifestação do Colegiado estadual sobre a tese de inversão oblíqua do ônus da prova, nem sequer de forma implícita, porquanto o acórdão recorrido não emitiu juízo de valor fundamentado acerca da referida matéria, o que evidencia a ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
4. Inexiste contradição ao se reconhecer a ausência de omissão do acórdão estadual e a falta de prequestionamento do tema referente ao ônus de prova, considerando que não foi suscitado o pronunciamento do Tribunal de origem sobre esta questão jurídica nos aclaratórios opostos, nem houve a alegação, no apelo especial, de negativa de prestação jurisdicional quanto a esse tema.
5. Mesmo que se considerasse que a matéria relativa ao ônus probatório foi aventada nos embargos de declaração, ainda assim seria o caso de se reconhecer a ausência de prequestionamento, ante a falta de pronunciamento do Tribunal de origem sobre o tema, mas com base no enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
6. (...).7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.(AgInt no AREsp 1644164/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)”(g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. (...). 1.1. Consoante entendimento firmado nesta Corte, é incabível o exame de tese não exposta em apelação e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. Precedentes.
2. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Na hipótese, não fora alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15 quanto à decadência do direito da autora. Incidência das Súmulas 211/STJ, 282 e 356 do STF, por analogia. 2.1. Na instância especial, o requisito do prequestionamento é indispensável mesmo em questões de ordem pública. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019)”. (g.n)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça